Tribunal: TJPA
Processo: 0010600-64.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010600-64.2015.8.14.0301

APELANTE: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

APELADO: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação interpostos por incorporadoras e construtoras em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, ajuizada por promitente-compradora de unidade imobiliária. A sentença condenou as rés, solidariamente, à entrega do imóvel, ao pagamento de lucros cessantes, multa contratual, devolução de taxa de evolução de obra e indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00, em razão de atraso superior a três anos na entrega da obra. As apelantes arguiram ilegitimidade passiva, a legalidade de sua conduta e a ausência de danos indenizáveis, pleiteando a reforma integral ou parcial da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se: (a) as empresas que não figuram como vendedoras diretas no contrato, mas integram o mesmo empreendimento imobiliário, possuem legitimidade passiva; (b) é válida a cláusula de tolerância de 180 dias e se o atraso para além deste prazo configura a mora das vendedoras; (c) são devidos lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel e se tal dano é presumido; (d) é lícita a cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo final para entrega da unidade; (e) é possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória; e (f) o atraso substancial na entrega do imóvel configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado na sentença é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Com base na Teoria da Aparência e no princípio da responsabilidade solidária previsto no Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem pelos danos causados ao consumidor, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva.

É válida a cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, desde que pactuada de forma clara. O descumprimento do prazo, já computada a tolerância, caracteriza a mora da construtora, não sendo escusável por alegações de fortuito interno.

O atraso na entrega do imóvel gera a presunção de prejuízo ao promitente-comprador a título de lucros cessantes, correspondentes ao valor que poderia auferir com o aluguel do bem, sendo cabível a sua fixação em percentual sobre o valor do imóvel.

A cobrança de "taxa de evolução de obra" após o término do prazo contratual para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, é ilegal, pois o consumidor não pode ser penalizado pela mora exclusiva da construtora.

É possível a cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória, uma vez que a multa de 2% sobre o valor do imóvel possui natureza sancionatória pela mora, enquanto os lucros cessantes compensam a privação do uso do bem, não configurando
bis in idem
.

O atraso excessivo e injustificado na entrega de unidade habitacional, que no caso superou três anos, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano e frustra a justa expectativa do consumidor, configurando dano moral. O valor da indenização, contudo, foi reduzido de R$15.000,00 para R$10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos, para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. Todas as empresas que integram a cadeia de fornecimento de empreendimento imobiliário são solidariamente responsáveis perante o consumidor, aplicando-se a Teoria da Aparência. 2. A cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega de imóvel é válida, e o atraso para além deste prazo, por razões de fortuito interno, configura a mora da construtora. 3. O atraso na entrega de imóvel gera presunção de prejuízo ao comprador a título de lucros cessantes. 4. É ilegal a cobrança de taxa de evolução de obra após o escoamento do prazo de entrega do imóvel, acrescido do período de tolerância. 5. É possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal de natureza estritamente moratória. 6. O atraso excessivo na entrega de imóvel, por frustrar a legítima expectativa do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável, cujo montante deve ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; Lei nº 4.591/1964, arts. 43, II, e 48, § 2º; Código Civil (CC), arts. 389, 406 e 927; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.540.126/BA; STJ, REsp 1.582.318/RJ; STJ, AgRg no REsp 1.202.506/RJ; STJ, Tema 970 (REsp 1.498.484/DF); STJ, Tema 971 (REsp 1.614.721/DF); STJ, Súmula nº 362.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0010600-64.2015.8.14.0301

APELANTES: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA. e ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

APELANTES: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. e ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

APELADA: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS DE BARROS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de APELAÇÃO
interpostos por
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA. e ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(id. 20356172) e por
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. e ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
(id. 20356168) em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARIA FRANCISCA DOS SANTOS DE BARROS
em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Breve retrospecto processual.

Na inicial, a autora narra que, em 28 de junho de 2012, firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel com as rés, referente à unidade habitacional nº 2, Bloco 5, no Condomínio Residencial Jardim Bela Vida II, localizado na Rodovia do Tapanã, s/n, Belém/PA, no
valor total de R$ 128.500,00
. Desse montante, R$ 100.000,00 foram financiados pela Caixa Econômica Federal (CEF). A entrega do imóvel estava prevista para 31/03/2013, acrescida de tolerância de 180 dias, totalizando prazo final em 31/12/2013.

Alegou a autora que adimpliu todas as parcelas, mas as rés atrasaram a entrega, o que gerou cobrança indevida de taxa de evolução de obra pela CEF, além de lucros cessantes equivalentes a aluguéis não fruídos e danos morais pelo abalo psicológico decorrente da frustração.

Requereu, em tutela antecipada e no mérito: (i) entrega imediata do imóvel nas condições contratadas; (ii) abstenção de cobranças de taxa de evolução de obra após o prazo contratual; (iii) depósito mensal de R$ 320,00 a título de lucros cessantes; (iv) indenização por danos morais; (v) inversão do ônus da prova; e (vi) justiça gratuita.

As rés contestaram, alegando: (i) validade da cláusula de tolerância de 180 dias; (ii) ausência de culpa exclusiva pelo atraso, atribuído a fatores como chuvas intensas e burocracia administrativa; (iii) prescrição da pretensão indenizatória; (iv) ilegitimidade passiva de algumas rés; (v) ausência de danos morais comprovados; e (vi) improcedência dos lucros cessantes, pois a autora não comprovou prejuízo efetivo.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, para: (i) condenar as rés a entregarem o imóvel nas condições contratadas, sob pena de multa diária; (ii) declarar a nulidade da cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo de tolerância; (iii) condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 320,00 mensais, a contar do término do prazo contratual até a efetiva entrega; (iv) condenar as rés ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00; e (v) condenar as rés em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Julgou improcedente o pedido de danos materiais adicionais por falta de comprovação.

Transcrevo excertos da SENTENÇA (id. 20356167):

(...)
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os pedidos realizados pela Autora para condenar as Requeridas, de forma OBJETIVA e SOLIDÁRIA, e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR
excessiva toda e qualquer eventual disposição contratual de tolerância superior a 180 (cento e oitenta) dias,
passando a incidir o prazo de tolerância de 180 dias
, entendido como razoável conforme argumentação ao norte.

DETERMINAR
indevida a cobrança da taxa de evolução de obra, a contar da data de encerramento do prazo contratual para entrega do imóvel, acrescido da cláusula (de extensão) de tolerância de 180 dias, ou seja, a partir de 30/09/2013.

CONDENAR
as partes requeridas em lucros cessantes, no que diz respeito ao ressarcimento aos Requerentes pelo que estes poderiam auferir a título de aluguel com o imóvel objeto da presente ação, a partir de
30/09/2013 até a data de entrega do imóvel
, no valor mensal de R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos da fundamentação, corrigindo a cada vencimento, mensalmente, pelo INPC, até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação. Neste ponto, revogo a decisão de id nº 54420986 (p. 8/8), 54420987, 54421038 e 54421039, inclusive astreintes.

CONDENAR
as partes requeridas ao
pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais
, com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir da citação, e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

CONDENAR
as rés ao
pagamento de multa, no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado do imóvel, desde a caracterizada mora que se deu em 30/09/2013 até a efetiva entrega do imóvel
, em face do atraso na entrega da unidade residencial, em parcela única, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data da propositura da presente ação e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de restituição dos valores pagos a título de aluguel.

CONDENAR
as partes requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, ora fixados em 20% sobre o valor da condenação,
considerando o Princípio da Causalidade que rege o caso em concreto
.

CONDENO
, ainda, as partes a pagarem as despesas e custas processuais, na proporção de 20% (vinte por cento) a Autora e 80% (oitenta por cento) para os réus, com fulcro no art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil (CPC), em decorrência da sucumbência recíproca, todavia, suspendo a exigibilidade da parte da Demandante, considerando ser beneficiária da justiça gratuita.

Nos termos do artigo 46, caput, da Lei estadual n. 8.328, de 29/12/2015, fica advertida a parte responsável de que, na hipótese de, havendo custas, não efetuar o pagamento delas no prazo legal, o respectivo crédito, além de encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, sofrerá atualização monetária e incidência de outros encargos legais.

Fica autorizado o desentranhamento de documentos por quem os juntou, exceto a procuração, substituindo-os por cópias que poderão ser declaradas autênticas pelo patrono nos termos do artigo 425, IV do CPC/2015, devendo o cartório certificar o ato de desentranhamento.

Certificado o trânsito em julgado, havendo custas pendentes, intime-se o responsável para o recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Inerte, inscreva-se.

Após, cumpridas as cautelas legais, arquivar os presentes autos e dar baixa na distribuição.

P.R.I.C.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

ROBERTO ANDRÉS ITZCOVICH

Juiz de Direito respondendo pela 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Irresignadas, as Apelantes
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA. e ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
, sustentam, em suma, a necessidade de reforma da sentença para: (a) afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes ou, subsidiariamente, sua cumulação com a multa; (b) excluir a condenação por danos morais, por se tratar de mero dissabor, ou reduzir o
quantum
; e (c) afastar a condenação à devolução da taxa de evolução de obra, por não terem responsabilidade sobre sua cobrança.

As Apelantes
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. e ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
, por sua vez, arguem preliminarmente sua ilegitimidade passiva, por não figurarem como vendedoras diretas no contrato. No mérito, reiteram os argumentos das demais rés quanto à inocorrência de dano moral e à impossibilidade de cumulação de indenizações, pugnando pela reforma integral do julgado.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 20356176), pugnando pela manutenção da sentença, argumentando: (a) inaplicabilidade da prescrição trienal, pois trata-se de inadimplemento contratual regido pelo prazo decenal (art. 205 do CC); (b) abusividade da cláusula de tolerância em face do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (c) responsabilidade objetiva das rés pelo atraso; (d) presunção de lucros cessantes em casos de atraso na entrega de imóvel; (e) comprovação de danos morais pela frustração e abalo psicológico; e (f) legitimidade passiva solidária das rés.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
de ambos os recursos.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

As Apelantes
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. e ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
defendem a tese de que não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob o fundamento de que a relação contratual foi estabelecida unicamente com a empresa SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA.

Contudo
, tal argumento não merece prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, o que atrai a incidência do microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor. Nele, vige o princípio da responsabilidade solidária entre todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõem o parágrafo único do artigo 7º e o § 1º do artigo 25 do CDC.

E o contrato é mesmo de adesão, pois ou se adere, de plano, às cláusulas oferecidas ou não se assina o documento.

No caso concreto, os documentos que instruem os autos, em especial os materiais publicitários, propostas e correspondências, demonstram que as referidas empresas se apresentaram ao mercado e, principalmente, à consumidora, como parceiras integrantes de um mesmo empreendimento imobiliário. Aplica-se, aqui, a
Teoria da Aparência
, segundo a qual não se pode prejudicar o consumidor de boa-fé que, diante das circunstâncias, foi levado a crer na existência de uma responsabilidade conjunta. Se todas as empresas, de alguma forma, participaram e lucraram com o negócio, todas devem responder solidariamente pelas falhas na prestação do serviço.

É dizer, tratando-se de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos os que concorrem para o prejuízo causado ao consumidor (parágrafo único do art. 7º e §1º do art. 25, ambos do CDC).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“Tratando-se de relação de consumo, impõe-se, a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. “

(AgInt no AREsp 1.540.126/BA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020)

Destarte,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO RECURSAL

No mérito, a controvérsia cinge-se a verificar o acerto da sentença quanto à condenação das Apelantes pelos danos decorrentes do atraso na entrega da unidade imobiliária.

DA VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA

As apelantes defendem a validade da cláusula contratual que prevê um prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel.

No que concerne ao prazo, observa-se que o STJ já estipulou que são abusivas as cláusulas contratuais que prevejam prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação para a entrega do imóvel,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra. 2. A compra de um imóvel \'2722na planta\'2722 com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância. 4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, Â§ 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. 6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis. 7
. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, Â§ 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, Â§ 2º, do CDC).
8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação. 9. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1582318 RJ 2015/0145249-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2017)

É ponto incontroverso nos autos que a entrega do imóvel, prevista contratualmente para 31 de março de 2013, já computada a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias – cuja validade é reconhecida pela jurisprudência do STJ desde que pactuada de forma clara, como no caso –, deveria ter ocorrido até
30 de setembro de 2013
. Ocorre que o "habite-se" só foi expedido anos depois, caracterizando um atraso substancial e injustificado. A alegação de entraves burocráticos ou falta de insumos constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não possuindo o condão de eximir a responsabilidade das fornecedoras.

Dessa forma, a mora das apelantes resta configurada a partir do término do prazo de tolerância.

Escorreita a sentença neste ponto.

DOS LUCROS CESSANTES

A sentença condenou as apelantes ao pagamento de lucros cessantes, na forma de aluguel mensal, a partir de
30/09/2013 até a data de entrega do imóvel
, no valor mensal de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos da fundamentação, corrigindo a cada vencimento, mensalmente, pelo INPC, até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

Q
uanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ,
é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente
. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.

II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC

III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, Data:18/04/2012).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012).

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem NÃO só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como a parte autora poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel.

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL.

PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA.

I -

A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade. Precedentes.

II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar os pontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa.

Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 23/10/2006).

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso.

(AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag 897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Neste sentido, vejo ser cabível o ressarcimento à parte autora do que deixou de auferir caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato.

A respeito do
quantum
a ser arbitrado pelo juízo
a quo
, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no
site

http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal
), ao passo que a jurisprudência pátria tem oscilado entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

No caso em questão, o
valor
arbitrado pelo juiz singular a título de lucros cessantes [“
a partir de
30/09/2013 até a data de entrega do imóvel
, no valor mensal de R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos da fundamentação, corrigindo a cada vencimento, mensalmente, pelo INPC, até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação
”] está dentro dos percentuais acima descritos (considerando o valor atualizado do imóvel), motivo pelo qual vejo que o valor determinado não está exorbitante, razão por que o
mantenho
.

Por oportuno, é importante ressaltar que a jurisprudência do STJ distingue os casos em que o comprador pleiteia a manutenção do contrato daqueles em que pede a rescisão. No presente caso, a parte autora busca o cumprimento da obrigação (entrega do imóvel) e a indenização pelo atraso, o que autoriza a condenação em lucros cessantes.

DA RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA

A chamada "taxa de evolução de obra" (ou juros de obra) remunera o agente financeiro durante o período de construção. É ilegal a sua cobrança após o prazo contratualmente previsto para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância. O consumidor não pode ser penalizado indefinidamente por um atraso ao qual não deu causa.

Uma vez ultrapassado o prazo final para a conclusão da obra (30/09/2013), a responsabilidade por quaisquer custos adicionais, inclusive os juros cobrados pelo banco, passa a ser exclusivamente das construtoras inadimplentes. Correta, portanto, a sentença que determinou a devolução dos valores pagos pela Apelada a este título após a data da mora das rés.

DA CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL

A sentença condenou as rés ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado do imóvel. O STJ, no julgamento dos Temas 970 e 971, estabeleceu a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória que tenha finalidade compensatória, a saber:

TEMA 970 - A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

TEMA 971 - No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Contudo
, a jurisprudência do STJ tem realizado o
distinguishing
(distinção),
ressalvando a possibilidade de cumulação quando a cláusula penal tiver natureza meramente moratória, e não compensatória, ou quando o valor da multa não for equivalente ao locativo.

Nesse sentido, a Corte Superior de Justiça, nos Recursos Especiais 1.498.484, 1.635.428, 1.614.721 e 1.631.485, julgados sob a forma dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Na hipótese dos autos, restou comprovada a culpa exclusiva da parte Ré pelo atraso na entrega do imóvel, o que justifica a aplicação da cláusula penal acima referida.
No caso em apreço, a multa de 2% sobre o valor do imóvel tem caráter eminentemente moratório, sancionando a mora, enquanto os lucros cessantes compensam a privação do uso do bem. Assim, não há "bis in idem", sendo possível a cumulação.

Escorreito o julgado
a quo
neste particular.

DOS DANOS MORAIS

As apelantes argumentam que o mero atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento contratual, o que não gera dano moral.

No que concerne ao arbitramento de indenização a título de danos morais, contudo, verifico que
referidos valores são devidos
.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (
in
Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável (atraso de mais de três anos), fato este que causou, indubitavelmente, angústia à compradora, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito à parte consumidora.

A ofensa, neste caso, atinge a esfera extrapatrimonial da Apelada, violando sua paz de espírito e sua dignidade, ao ver-se privada do bem pelo qual pagou e planejou sua vida. A conduta das rés, ao procrastinar por anos a conclusão do empreendimento, demonstra um profundo descaso com a consumidora, o que justifica a reparação por dano moral.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso
sub judice
já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, pelo que
reduzo

a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia suficiente para concretizar a pretendida reparação.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APELAÇÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AOS LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DO ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM PAGAMENTO DE DANOS EMERGENTES. VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA DE ACORDO OS CRITÉRIOS LEGAIS, DESAUTORIZANDO A MAJORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO ADESIVO DAS REQUERIDAS. MORA NO ATRASO DA ENTREGA DO BEM CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DO ILÍCITO. DANOS EMERGENTES (PAGAMENTO DE ALUGUEIS) DEVIDAMENTE COMPROVADOS, CONFIGURANDO O DEVER DE INDENIZAR. recurso DE APELAÇÃO DO AUTOR conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade. RECURSO ADESIVO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva de Viver Incorporadora e Construtora S.A. No caso em questão, não há dúvidas que a questão versa sobre relação de consumo, devendo ambas as requeridas (construtora e incorporadora), já que assumiram fazer parte do mesmo grupo econômico, responder de forma solidária pelos danos que causarem. Além disso, consta marca da incorporadora no contrato em discussão, atraindo a Teoria da Aparência. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. 2. Recurso de apelação do autor. 2.1. Na hipótese dos autos, inviável o reconhecer o dever de indenizar na modalidade lucros cessantes no período da mora, em virtude de ausência de requerimento nesse sentido na inicial. 2.2. De fato, o fundamento utilizado na origem para afastar a condenação em danos morais encontra eco na pacificada jurisprudência sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, no caso concreto, o atraso excessivo de mais de dois anos, já considerando a cláusula de tolerância, demonstra não se tratar de mero aborrecimento. Sentença reformada para reconhecer a configuração dos danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser o valor que mais se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso e aos valores usualmente fixados por este Tribunal em situações análogas. Precedentes do STJ. 2.3. Inexiste motivos para declarar a inaplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 dias, pois o promitente-comprador, desde o momento da assinatura do negócio jurídico, estava ciente que haveria essa dilatação, estando a redação dessa disposição contratual suficientemente clara, tendo sido satisfeito o dever de informação. 2.4. Embora a demora na entrega do empreendimento acabe por aumentar o saldo devedor, não se pode deixar de considerar a natureza da correção monetária, vez que se trata de medida para preservar o valor da moeda (bem) que sofre com a inflação, evitando-se, assim, sua desatualização, de modo que inviável o congelamento do saldo devedor. 2.5. Nos termos do TEMA 971, STJ inviável a cumulação da cláusula penal com danos emergentes. 2.6. Verificando-se o grau de zelo do advogado, o local da prestação de serviço e o tempo exigido na defesa dos interesses do constituinte, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância são adequados e remuneram dignamente o trabalho realizado pelo patrono do autor. Considerando que dos cinco pedidos formulados na inicial, foram julgados procedentes apenas em dois (danos morais e emergentes), não há que se falar em decaimento mínimo do pedido autoral. 2.7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido tão somente para reconhecer a configuração de danos morais em virtude do atraso excessivo na entrega do imóvel, condenado as requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. À unanimidade. (...) (8530539, 8530539, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-08, Publicado em 2022-03-15)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA –AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – DIAS ÚTEIS – ABUSIVIDADE – LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATRASO DE OBRA – PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – TAXAS CARTORÁRIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (12098754, 12098754, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-06)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL). MINORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE E. TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Sentença mantida neste aspecto. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima do autor. Em consonância com os patamares observados por este E. TJE/PA, a indenização deve ser minorada para R$10.000,00 (dez mil reais). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (0023055-39.2016.8.14.0006, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-12-27)

Assim, reduzo o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel.

Neste diapasão, devem ser providos em parte os apelos
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de
APELAÇÃO
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor este que deverá ser corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora a contar da citação, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC.

Ficam mantidos, em todos os seus demais termos, os outros pontos da r. sentença vergastada, incluindo a condenação ao pagamento de lucros cessantes, multa contratual, devolução da taxa de evolução de obra e os consectários legais incidentes sobre tais verbas.

Em razão da sucumbência mínima da apelada, mantenho a condenação das rés/apelantes ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos fixados na sentença. Deixo de majorar os honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do provimento parcial dos recursos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025